Tribunal: TCU
Processo: 019.083/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 523/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Milton Souza de Santana (CPF XXX.076.975-XX) e pela Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (CNPJ 13.016.332/0001-06), e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Milton Souza de Santana (CPF XXX.076.975-XX), na condição de dirigente, e da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (CNPJ 13.016.332/0001-06), na condição de convenente, dando-lhes quitação, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.083/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (13.016.332/0001-06); Milton Souza de Santana (XXX.076.975-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Max de Carvalho Amaral (5229/OAB-SE), representando Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia; Milton Eduardo Santos de Santana (5964/OAB-SE), representando Milton Souza de Santana. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.